Tribunal: TJMT
Processo: 1012982-48.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012982-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Descontos Indevidos, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 689.465.201-59 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE O ADICIONAL NOTURNO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. UTILIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO A SER CONSIDERADA NA BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. DESCONTOS DEVIDOS SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. (LC ESTADUAL N.o 202/04, ART. 2.o, C/C LC N.o 04/90, ART. 57). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1. É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o
adicional

noturno
e o
adicional
de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57).

2. A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.o 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, incide sobre a totalidade da remuneração do servidor, sendo que todas as verbas serão consideradas no cálculo para fins de proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles deve incidir a contribuição previdenciária.

3. Não se aplica ao caso o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), em face da diferença do tratamento remuneratório do servidor federal e o do estadual, quando este ingressou no serviço público após a EC n. 41/03.5.

4. Isso porque se os valores descontados nos vencimentos do servidor a título previdenciário vão incorporar aos seus proventos de aposentadoria, não se trata de violação ao TEMA 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno (Tema 163/STF) e condenou a autarquia a restituir a parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno, no período de 03/2015 a 02/2020, e, eventualmente, demais parcelas posteriores, mediante comprovação, importância a ser acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

A autarquia recorrente postula a reforma da sentença aduzindo: (
i
) Possibilidade de cada Estado legislar sobre o regime próprio de previdência; (
ii
) a legalidade da incidência da contribuição previdenciária, pois sés tratam de verbas de caráter remuneratório; (
iii
) Do tema 163 e da necessidade de
distinguising
quanto a não aplicação aos Estados. Colaciona, em seu favor, entendimento esposado no Recurso Inominado n. 1002608-69.2019.8.11.0045.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

Na hipótese dos autos, por não versar sobre interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de adicional noturno, o que não é amparado pela legislação e que estes descontos são revertidos de forma ilegal, por não receber guarida na legislação vigente, uma vez que incide sobre o adicional noturno, vantagem pessoal estabelecida pelo art. 154 da LC39/85.

Na hipótese dos autos, constata-se que o servidor, ora recorrido, exerce o cargo de investidor de polícia, desde 22.06.2011 e, na petição inicial, alega que está sendo cobrado desconto previdenciário sobre o adicional noturno, entendendo que tais descontos não possuem base legal que autorize a administração pública a realizá-los, devendo o Estado abster-se, imediatamente, além de ser condenado, em decisão de mérito, ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente ao longo dos últimos cinco anos.

Pois bem.

A Constituição Federal, no art. 149, § 1.o, atribuiu aos Estados e Municípios a competência concorrente para legislarem sobre o regime previdenciário de cada ente estatal. Confira:

Art. 149 (...)

§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003) § 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019) .

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar no 202/2004, a qual dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, prevendo no artigo 2o que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor.

No caso do dos servidores públicos civis do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar estadual n.o 04/90 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais), em seus artigos 56 e 57 traz a diferença entre vencimento e remuneração:

Art. 56. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.

Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados.

Observa-se que, o Estado de Mato Grosso, dentro da sua competência legislativa concorrente, optou por considerar que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade da remuneração de seu servido público, compreendido o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias. Logo, a previsão na legislação estadual de que a remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens, permanentes ou temporárias é plenamente constitucional e legal.

O excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral nos processos de mesma questão discutida nestes autos (RE 593068 Tema 163) e fixou a seguinte tese: "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade".

Oportuno esclarecer a respeito do servidor que ingressou no serviço público antes da vigência da EC 41/2003, cuja aposentadoria, em momento posterior, terá direito à integralidade e paridade remuneratória com os servidores da ativa, desde que atendam aos requisitos estabelecidos na EC 47 /05, diferentemente, dos servidores que ingressaram no serviço público após a edição de referida EC, que segue regramento previdenciário diverso, sem ter direito à integralidade e paridade remuneratória com os servidores da ativa.

O servidor público que adentrou após a EC 41/2003, o valor a receber como aposentadoria é calculado sobre a totalidade dos valores recebidos a qualquer título, ou seja, em benefício do próprio servidor, com o seu retorno na aposentadoria a tempo, forma e modo próprios. A diferenciação sobre as verbas que integram a aposentadoria do servidor federal, onde algumas verbas não são incluídas, é diferente do servidor do Estado de Mato Grosso, onde todas as verbas recebidas integralizam o cálculo, e isso tem gerado muito confusão na interpretação do Tema no163 do Supremo Tribunal Federal.

No caso dos autos, conforme se observa por meio dos holerites que instruíam a inicial, a parte Autora ingressou no serviço público em 22.06.2011, ou seja, após a edição da EC 41/2003 que ocorreu em 19/12/2003.

Portanto, os descontos previdenciários em seus vencimentos, sobre o valor recebido a título de adicional noturno, são lícitos, até porque tais verbas serão incorporadas na base de cálculo da aposentadoria do servidor.

Nesse sentido, a jurisprudência majoritária da Turma Recursal do Juizado Estadual de Mato Grosso que firmou o entendimento no sentido de ser legal o desconto da previdência social, sobre a totalidade dos valores recebidos pelos servidores estaduais, porque serão inseridas na base de cálculo da aposentaria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS. VERBAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL (LC ESTADUAL N.o 202/04, ART. 2.o, C/C LC N.o 04/90, ART. 57). LEGALIDADE DO DESCONTO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). SEM PARECER ESCRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido RENATO CONCEICAO DE BARROS sustenta ser servidor público do Estado de Mato Grosso, no cargo de Investigador de Polícia e que percebe adicional noturno, sendo que esse adicional não integrará no cálculo para a sua aposentadoria e o Recorrente MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV realizou descontos previdenciários sobre o valor do adicional, motivo pelo qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente durante o período de 06/2015 à 05/2020.

2. É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57)

3. A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.o 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, incide sobre a totalidade da remuneração do servidor, sendo que todas as verbas serão consideradas no cálculo para fins de proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles deve incidir a contribuição previdenciária.

4. Portanto, não se aplica ao caso o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), em face da diferença do tratamento remuneratório do servidor federal e o do estadual, quando este ingressou no serviço público após a EC n. 41/03.5.

5. Ademais, é importante expor que não há como reconhecer a incidência do artigo 7o da EC 92/2020, por evidente inconstitucionalidade.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1024868-44.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE O
ADICIONAL

NOTURNO
. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. UTILIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO A SER CONSIDERADA NA BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. DESCONTOS DEVIDOS SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. (LC ESTADUAL N.o 202/04, ART. 2.o, C/C LC N.o 04/90, ART. 57). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço após a EC 41/03, legal é o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57).

Se os valores descontados nos vencimentos do servidor a título previdenciário vão incorporar aos seus proventos de aposentadoria, não se trata de violação ao TEMA 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual.

Recurso provido.
(N.U 1004708-32.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

À vista disto, não há irregularidade no desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022